Tribunal: TJES
Processo: 5007895-66.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007895-66.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DORYELLE DE OLIVEIRA PIRES DE SOUZA
RECORRIDO: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LINHARES
RELATOR(A):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA. ROMPIMENTO DA ADUTORA. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. RECURSO DA PARTE AUTORA REQUERENDO A MAJORAÇÃO DA CONDENAÇÃO DOS DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. FORNECIMENTO DE ÁGUA INTERROMPIDO EM SUA RESIDÊNCIA. CAUSANDO TAL SITUAÇÃO CONSTRANGIMENTO. SEM CONDENAÇÃO DE CUSTAS E HONORÁRIOS.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES
–
RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Contrarrazões apresentadas id.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
DORYELLE DE OLIVEIRA PIRES DE SOUZA
, verifico que a recorrente sustenta:
a)
que faz jus aos benefícios da justiça gratuita;
b)
que foi vítima do evento danoso causado pela parte recorrida;
c)
que o comportamento da requerida foi reprovável;
d)
que houve falha na prestação do serviço;
e)
que a condenação de indenização a título de danos morais deve ser majorada ao importe de R$ 5.000,00.

Defiro à recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15, pois a parte faz jus a dita benesse.

Quanto a preliminar de indeferimento da inicial em razão de suposta demanda predatória, tenho por rejeitá-la, não obstante haja neste juízo a distribuição de vários processos que versem sobre os fatos narrados na inicial, a mera existência de múltiplas ações idênticas não implica em prática de abuso de direito de petição, devendo a eventual ocorrência de demanda predatória ser verificada com cautela e rigor pelo julgador. assim,
in casu
, ante a ausência de elementos conclusivos a este respeito e considerando que os documentos que acompanham a peça vestibular demonstram a verossimilhança das alegações iniciais, tenho por bem rejeitar a preliminar arguida.

Quanto à preliminar de ilegitimidade ativa tenho por rejeitá-la, explico. quando a parte deixa de apresentar seus reclamos em primeiro grau, não demonstrando impossibilidade de fazê-lo à época, configura-se o fenômeno da preclusão. Outrossim, sendo a alegada questão processual suscitada somente em sede recursal, sua apreciação neste momento caracterizaria inovação recursal, prática vedada no ordenamento jurídico.

Quanto à preliminar de impugnação à justiça gratuita, consoante jurisprudência do STJ, na impugnação à pleito de justiça gratuita, incumbe ao impugnante demonstrar que o impugnado não carece à concessão de tal benesse.

Assim, alegações genéricas ventiladas pelo recorrido de suposta suficiência de recursos da parte autora para arcar com as custas processuais em sede recursal, desacompanhada de qualquer documento que comprove a suposta capacidade financeira da parte autora, não são plausíveis de acolhimento.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se o recorrente faz jus à indenização por danos morais oriundos da suposta falha na prestação dos serviços da requerida, haja vista a interrupção no fornecimento de água entre os dias 11 e 17/02/2022.

A sentença proferida pelo Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos da exordial inicial, condenando a parte Recorrida ao pagamento da a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais) a título de danos morais.

Pois bem, em primeiro plano, insta destacar que se trata de evidente relação de consumo, onde se consagra a responsabilidade objetiva, ou seja o dever de indenizar independe de comprovação de dolo ou culpa, bastando apenas que fique configurado o nexo causal entre a conduta e o resultado. portanto, a parte recorrente (autarquia municipal) responde objetivamente pelos eventos decorrentes da má prestação do serviço, que provocam danos a terceiros, conforme o artigo 37, § 6º, da CF/88.

Nesta senda, é importante ressaltar, que é incontroverso a interrupção do abastecimento de água em razão do rompimento de uma adutora que abastecia o bairro da Recorrente.

Contudo, não obstante alegue o SAAE que tenha disponibilizado, ininterruptamente, caminhões-pipa que, abasteceram a comunidade durante a recessão, não consta provas nos autos que demonstrem a partir de quando - após a suspensão dos serviços de água - tal medida de mitigação à interrupção no fornecimento do serviço, deveras ocorreu. em outros termos, não restou evidenciado no caderno processual se o desabastecimento fora mitigado por meio de envio contínuo, em prazo adequado, de caminhões-pipa ao bairro aviso, inteligência art. 373, inciso ii, do CPC.

Assim, é plausível a tese da parte autora de que somente a partir do 4º dia de interrupção é que foi fornecida água pelo requerido através de caminhão-pipa, descumprindo aquele a preleção consignada no artigo 22 do CDC.

Embora a suspensão do fornecimento de água deu-se em razão do rompimento da rede adutora que abastece o bairro em comento (caso fortuito), isso não justifica a demora para seu restabelecimento.

Dessa forma, indubitável que a empresa

recorrente prestou serviço sem celeridade e eficiência, não procurando restabelecer o abastecimento de água dentro de prazo razoável.

Por isso, o juízo
a quo
acertou em condenar a parte Recorrida (SAAE) em danos morais, eis que se trata de serviço essencial, devendo ser prestado de forma adequada, eficiente e contínua, conforme o art. 22 do CDC.

No tocante ao pedido de majoração da indenização por dano moral, deve prosperar, pois o dano moral pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos e seus pressupostos são: o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles, conforme dispõe os arts. 186 e art. 927 do código civil.

Por isso, tendo em vista que restou caracterizada a falha na prestação do serviço, a recorrente deverá indenizar o recorrido pelos danos suportados, consoante determinação do art. 14 do CDC.

Restando caracterizado o dano moral, diante da demora excessiva no restabelecimento do serviço por parte da Recorrida.

Sendo que tal situação dos autos não pode ser considerada como mero aborrecimento ou fato que deva ser suportado como decorrência dos contratempos do cotidiano por se tratar de privação indevida de utilização de água que implica em dano à esfera moral.

Assim, o dano moral fixado que deverá ser majorado, em atenção às especificidades do caso e extensão do dano.

No que tange ao
quantum
devido, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, o valor da indenização merece ser majorada para o importe de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), pois se mostra razoável e proporcional, sendo suficiente para reparar o dano causado, adequando-se o valor do dano extrapatrimonial aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade e considerando os precedentes desta turma recursal em casos análogos que indicam a majoração do valor da indenização.

Diante do exposto,
CONHEÇO
o recurso inominado interposto por
DORYELLE DE OLIVEIRA PIRES DE SOUZA
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença objurgada para
majorar a indenização em relação aos danos morais para R$ 1.500,00, mantendo incólume a sentença quanto aos demais termos.

Sem custas e honorários advocatícios, vez que a parte restou vencedora em seu recurso (Pedido de Uniformização e Interpretação de Lei nº 0000642-35.2017.808.9101).

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)